Tribunal: TJES
Processo: 5011677-61.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011677-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: EVANETE LOPES DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Sustenta a parte Autora, em síntese, que é beneficiário(a) da previdência social; que estão sendo debitados do seu benefício valores sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO” em favor da parte Requerida; que não mantém nenhuma relação jurídica com a parte Demandada. Sob tais razões, almeja a declaração de inexistência de negócio jurídico e a condenação da parte Demandada ao pagamento, em dobro, de cada quantia debitada sem prejuízo do pagamento de danos morais.

Em sua defesa, a parte Requerida alega, em síntese, que o vínculo associativo foi estabelecido segundo a vontade da parte Autora; que a parta Postulante litiga de má-fé por tentar ludibriar este Juízo com inverdades; que as pretensões indenizatórias trilham o caminho da improcedência.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou nos seguintes moldes: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Para tanto, condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406, ambos do CC. Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a AAPPS UNIVERSO - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42 parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado sustentando a regularidade da contratação, a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu a manutenção integral da sentença, destacando a hipervulnerabilidade da consumidora, a ausência de prova da contratação e o abalo moral decorrente da indevida subtração de valores de sua aposentadoria.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, é importante ressaltar que o presente caso deve ser analisado sob a ótica das relações de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente se enquadra como fornecedora de serviços, enquanto a recorrida figura como consumidora, destinatária final dos serviços supostamente contratados. Diante dessa configuração jurídica, impõe-se a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sobretudo no que se refere à demonstração da existência de relação contratual válida entre as partes. Cabia, portanto, à recorrente demonstrar a livre associação da parte recorrida à pessoa jurídica recorrente na forma do art. 373, II, do CPC, o que não foi diligenciado.

A sentença recorrida acertadamente reconheceu que as provas apresentadas pela parte recorrente não são suficientes para demonstrar a existência de vínculo jurídico entre as partes, tampouco a autorização expressa da recorrida para a contratação dos serviços ofertados.

Ressalto que a apresentação do termo de cancelamento do vínculo associativo (ID 54938349) não é suficiente para assegurar que a parte recorrida, em algum momento, foi membro da associação, especialmente porque não consta no referido termo a assinatura da parte recorrida, mas tão somente de uma representante da associação Demandada.

Assim, não superada a tese central adotada na sentença, no sentido da inexistência de comprovação válida da contratação, inexiste fundamento hábil à reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, a qual deve ser integralmente mantida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)